Tribunal: TJES
Processo: 5000338-29.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000338-29.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CRISTIANO LEOPOLDO PINTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000338-29.2022.8.08.0062.

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA:
CRISTIANO LEOPOLDO PINTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. SERENUZA MARQUES CHAMON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização, ajuizada por
CRISTIANO LEOPOLDINO PINTO
face de
BANCO BMG S.A
. Narra o autor, em síntese, que possui um cartão de crédito da instituição financeira requerida desde setembro de 2020. Afirma que em 13/01/2022 uma das atendentes do banco requerido entrou em contato e informou que o autor possuía um valor a receber, decorrente de descontos em sua pensão no valor de R$55,00 e, como o requerente nunca tinha usado os valores descontados, poderia sacar a quantia de R$580,68. Alega que seguiu o procedimento orientado pela atendente e foi informado que o dinheiro entraria em 24 horas em sua conta bancária. Entretanto, posteriormente verificou que, em verdade, constava no sistema do requerido que havia sido realizado um empréstimo na modalidade de saque de cartão de crédito. Por tais razões, pleiteou a cessação das cobranças, com a declaração de nulidade da “Reserva de Margem consignável” e do “empréstimo sobre a RCM”. Por fim, pugna pela devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Banco BMG apresentou contestação (ID. 6423132). Preliminarmente arguiu a falta de interesse de agir, pois o autor não teria demonstrado qualquer dano sofrido. No mérito, argumentou a regularidade da contratação e requereu a improcedência da pretensão autoral.

A sentença proferida (ID. 6423422) pelo juízo singular dispôs que:

Com essas considerações, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil:

1) JULGO PROCEDENTE
o pedido declaratório para
DECLARAR A NULIDADE
da Cédula de Crédito Bancário de nº 73511309 (ID 14130561, págs. 22/25).

1.1) DETERMINO
que o
BANCO BMG S.A.
, no prazo de 15 (quinze) dias, recalcule todas as faturas de cartão de crédito de
CRISTIANO LEOPOLDO PINTO
desde fevereiro de 2022, com o fim de expurgar a incidência de todo e qualquer débito relacionado à Cédula de Crédito Bancário de nº 73511309, especialmente a rubrica do próprio Saque Complementar, IOF Adicional de Saque, Débito IOF Diário, IOF Rotativo, Encargos Financeiros Faturados, Juros de Saque, Reflexos Financeiros sobre o cálculo do pagamento mínimo e consequente desconto em RMC, mas levando em consideração os valores que foram pagos pelo consumidor, mês a mês.

1.2) DETERMINO
que eventual valor cobrado a maior, oriundo da expurga dos valores supramencionados, seja creditado em favor do autor.

2) JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de declaração de nulidade e repetição do indébito em dobro das cobranças relacionadas à “Reserva de Margem Consignável” e “Empréstimo sobre a RMC”, ressalvado o decido no item “1.1” desta sentença.

2.1) REVOGO
a tutela de urgência deferida na decisão de ID 13618123, considerando a improcedência do pedido declaratório de nulidade dos descontos sobre a reserva de margem consignável.

3) JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais para
CONDENAR
o
BANCO BMG S.A.
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de
CRISTIANO LEOPOLDO PINTO.
O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data desta sentença e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação.

3.1) DETERMINO
a compensação do valor de R$ 580,84 (quinhentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos) que o autor recebeu pelo saque complementar. Para fins de compensação o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data do saque até a data desta sentença, quando ocorrerá a compensação.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6423424). Em suas razões, aduz a validade do negócio jurídico realizado, a legalidade do cartão de crédito com reserva de margem consignável, a legalidade do saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, boa-fé contratual nas cobranças e inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 6423428), objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Destaco que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma irregular, o que inclusive, foi corroborado pela narrativa do consumidor.

A hipótese dos autos é de suposto vício de consentimento com relação à contratação de um saque no valor de R$ 580,00, pois, segundo entende o autor, este teria sido induzido a erro pelo representante do banco requerida.

Compulsando os autos,
entendo que o consumidor foi induzido a erro quando da contratação do referido saque.
Além disso, diante das provas produzidas pelo autor, extraídas dos vídeos e áudios (IDs. 6423122, 6423123 e 6423124), é possível constatar a má-fé por parte da instituição financeira.

Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“No vídeo de ID 13411210 consta que, após o recebimento do link para realização da biometria, o autor envia uma mensagem de áudio com o seguinte questionamento: “Ei Janet, boa tarde. Eu só quero saber uma coisa, tá escrito assim: só tire sua foto se estiver contratando algo. Eu não estou contratando algo”. (sic)

Em seguida a atendente do banco BMG responde: “
O Senhor não está contratando, o Senhor está recebendo um valor que o Senhor já pagou
. Por isso que faz a biometria facial, que é para obter garantia que o dinheiro vai entrar para pessoa correta. É uma segurança para o Senhor e para o Banco” (sic). (grifei)

[...]

Mas o que de fato ocorreu foi diametralmente oposto. Foi lançada na fatura de fevereiro de 2022, além das compras realmente feitas pelo consumidor, as rubricas: Saque Complementar – R$580,84, IOF Adicional Saque – R$2,21, Débito de IOF Diário – R$1,10 e Juros de Saque – R$13,63. Nas faturas seguintes houve cobrança de juros rotativos e demais encargos.

Assim, considerando que o consumidor foi dolosamente induzido a contratar saque complementar que não desejava,
restou caracterizado o vício na contratação
, sendo o caso de aplicar o art. 145 c/c art. 171, II, do Código Civil,
anulando a contratação da Cédula de Crédito Bancário de nº 73511309
(ID 14130561, págs. 22/25), aderida pelo Autor mediante ardil, eis que evidenciado o vício de consentimento.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no
tocante à contratação do saque.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o
contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto
.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus prórprios fundamentos, na forma do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)